Tribunal: TJSP
Processo: 2240752-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE ORDENA A INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA QUE SE PRONUNCIE A RESPEITO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. PARCELAMENTO AVENÇADO COM TERCEIRO TEM A VIRTUDE DE SUSPENDER O EXECUTIVO FISCAL E NÃO AFETA, POR SI, A LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DA EXECUTADA. PRECEDENTES DA CÂMARA. AGRAVO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARA SOBRESTAR A EXECUÇÃO

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE ORDENA A INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA QUE SE PRONUNCIE A RESPEITO DE ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. PARCELAMENTO AVENÇADO COM TERCEIRO TEM A VIRTUDE DE SUSPENDER O EXECUTIVO FISCAL E NÃO AFETA, POR SI, A LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DA EXECUTADA. PRECEDENTES DA CÂMARA. AGRAVO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARA SOBRESTAR A EXECUÇÃO ENQUANTO SE AGUARDA O CUMPRIMENTO DA PALAVRA EMPENHADA PELO TERCEIRO.